Tribunal: TJMT
Processo: 1000969-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000969-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), CARLETE LUCKEMEYER DE MELO - CPF: 799.352.301-04 (AGRAVANTE), LUIZA APARECIDA PORFIRIO DOS SANTOS SANTANA - CPF: 580.515.461-72 (AGRAVADO), MARILIA MAIA RABELLO QUEIROZ - CPF: 535.967.141-68 (AGRAVADO), ANTONIO MARCELINO DE QUEIROZ - CPF: 322.326.241-53 (AGRAVADO), SANDRA ROSIMERE HERMES DOS SANTOS - CPF: 535.959.121-87 (AGRAVADO), BENEDITO VALERIO DOS SANTOS - CPF: 352.969.251-49 (AGRAVADO), WALTER MARTINS DE QUEIROZ - CPF: 039.273.438-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL POR PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E AJUSTES. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE PRAZO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a interposição de petição de “Esclarecimentos e Ajustes”, tem o condão de suspender, interromper ou prorrogar o prazo para interposição de Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo de Instrumento é intempestivo, pois foi interposto mais de nove meses após o término do prazo legal de 15 dias úteis, contado da publicação da decisão agravada.

4.

A petição de “Esclarecimentos e Ajustes” configura nítido pedido de reconsideração, que não suspende nem interrompe o prazo recursal, por ausência de previsão legal no art. 357, §1o, do CPC.

5.

A interpretação extensiva para conferir efeito suspensivo ou interruptivo ao pedido de esclarecimentos é vedada.

6.

Inexistem contradição ou erro na decisão monocrática, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "
Pedido de esclarecimentos e ajustes com nítido caráter de reconsideração não suspende, interrompe ou prorroga o prazo para interposição de Agravo de Instrumento".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, §5o; 1.015, XI; 1.021, §4o; 357, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo Interno Cv 1.0000.22.088613-9/002, Rel. Des.a Mariangela Meyer, 10a Câmara Cível, j. 07/06/2022; TJMG, Agravo Interno Cv 1.0000.24.324711-1/002, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18a Câmara Cível, j. 12/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo interno interposto por CARLETE LUCKEMEYER DE MELO contra decisão monocrática de id. 284093869 que não conheceu do Agravo de Instrumento, por reconhecê-lo como manifestamente intempestivo.

Na origem, a agravante insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Alto Araguaia/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1000741-77.2023.8.11.0020, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva referente à obrigação com vencimento em 30/08/2016.

A agravante sustenta, em síntese, que o Agravo de Instrumento foi tempestivo, defendendo que a petição de “Esclarecimentos e Ajustes” protocolada nos autos principais teria o condão de suspender o prazo recursal, com base no disposto no art. 357, §1o, do CPC. Aduz, ainda, que o referido pedido não pode ser tratado como mero pedido de reconsideração e que haveria equívoco na decisão monocrática ao não reconhecer o efeito interruptivo decorrente do saneamento processual. Requer o provimento do Agravo interno para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo o cabimento do Agravo de Instrumento com o seu julgamento de mérito (id. 289674359).

Os agravados
Luiza Aparecida Porfírio dos Santos Santana e outros,
em contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa (id. 293695368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Pretende o agravante a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a tempestividade do Agravo de instrumento anteriormente interposto, com o consequente processamento regular do recurso.

A decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade encontra-se devidamente fundamentada, com base nos elementos objetivos extraídos dos autos.

Com efeito, a decisão objeto do Agravo de Instrumento foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 29/02/2024, de modo que o prazo recursal de 15 dias úteis (art. 1.003, §5o, do CPC) encerrou-se em 21/03/2024. Contudo, o Agravo de Instrumento somente foi protocolado em 21/01/2025, ou seja, mais de nove meses após o esgotamento do prazo legal.

A agravante busca justificar a tempestividade do recurso com fundamento na suposta suspensão do prazo recursal em virtude da interposição de petição denominada “Esclarecimentos e Ajustes”, sustentando que a manifestação estaria amparada pelo art. 357, §1o, do CPC.

Todavia, conforme corretamente analisado na decisão monocrática, a referida petição não preenche os requisitos para ser considerada como pedido de esclarecimentos nos moldes legais, mas sim se qualifica como típico pedido de reconsideração, o qual não tem o condão de suspender, interromper ou prorrogar os prazos recursais.

Ademais, é vedado interpretar o art. 357, §1o do CPC extensivamente, razão pela qual é inviável atribuir efeito interruptivo para a interposição do recurso cabível, sobretudo em razão da omissão do legislador nesse sentido.

A propósito, colho os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL EM RAZÃO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO OU AJUSTE EM FACE DA DECISÃO DE SANEAMENTO AGRAVADA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ante sua intempestividade verificada a partir de petição protocolada pela parte em primeira instância, em que revelou sua inequívoca ciência da decisão agravada e, portanto, deflagrou a contagem do prazo recursal. -
O pedido de esclarecimento ou ajuste em face de decisão de saneamento (art. 357, § 1o, do CPC), por meio da qual foi deferida a inversão do ônus da prova, não tem o condão de interromper o prazo do recurso de agravo de instrumento cabível nessa hipótese (art. 1.015, XI, do CPC).
- Não há previsão legal que atribua efeito interruptivo à decisão de saneamento do processo. Ademais, a pretensão de esclarecimento ou ajuste não se confunde com pedido de modificação da decisão em favor da parte inconformada, o qual deve ser deduzido por meio do instrumento recursal pertinente para obter a reforma ou anulação do decisum. -
O pedido formulado pela parte revela-se como verdadeiro pleito de reconsideração, o qual não interrompe nem suspende o transcurso do prazo recursal
. - Decisão mantida. Recurso não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.22.088613-9/002, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2022, publicação da súmula em 08/06/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PRINCIPAL - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E AJUSTES - CARÁTER RESIDUAL - INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA DO RECURSO CABÍVEL - INTEMPESTIVIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL - DECISÃO MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO.
- A tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade, cuja ausência impõe o não conhecimento do recurso.
-
O pedido de esclarecimentos apresentado em face de decisão que versa sobre matéria prevista no rol do art. 1.015 do CPC não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível, dada a ausência de previsão legal nesse sentido
.
- A ausência de interposição de recurso contra a decisão que indefere o pedido de justiça gratuita, induz à preclusão da matéria, sendo extemporânea a insurgência recursal contra a decisão que tão somente mantém o "decisum" anterior. - Não restando configuradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, não há se falar em litigância de má-fé. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.24.324711-1/002, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2024, publicação da súmula em 12/11/2024)

Portanto, não se constata omissão, contradição ou erro na decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, tampouco elemento que justifique sua reforma.

Por fim, o pedido de aplicação de multa ao agravante não deve ser acolhido, pois a oposição do Agravo interno deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva ou protelatória que imponha aplicação da multa disposta no §4o do art. 1.021 do CPC.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025